Tribunal: TJPA
Processo: 0024848-16.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024848-16.2007.8.14.0301

APELANTE: ISAAC CARDUNER, G. SERRUYA -ME, GENIA SERRUYA, G K COMERCIO LTDA ME, KAREN SERRUYA CARDUNER

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. REQUISITOS FORMAIS. VALOR DAS PARCELAS VARIÁVEL. VALIDADE DOS TÍTULOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por GENIA SERRUYA E OUTROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência proferida em Ação Anulatória de Ato Jurídico ajuizada contra o BANCO DA AMAZÔNIA S/A, visando à nulidade de cédulas de crédito comercial firmadas em 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é nula a decisão monocrática proferida pelo relator em face da alegada ausência de jurisprudência pacificada; e (ii) saber se as cédulas de crédito comercial emitidas no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), contendo cláusulas de pagamento vinculadas à TJLP e com discriminação da forma de pagamento, preenchem os requisitos legais exigidos para sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática é válida, nos termos do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, por estar em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a liquidez de títulos que, embora dependam de cálculos aritméticos, contenham os elementos essenciais para determinação do valor devido.

4. As cédulas de crédito discutidas obedecem aos requisitos formais exigidos pelo Decreto-Lei 413/1969 e pela Lei 6.840/1980, sendo válidas apesar da variabilidade do valor das parcelas, em razão da vinculação à TJLP e à política pública de fomento regional.

5. A pretensão de nulidade revela-se contraditória com a conduta dos agravantes, que anuíram expressamente com os contratos e usufruíram dos recursos sem pleitear a devolução, atraindo a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

6. É devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se em 12% sobre o valor atualizado da causa, diante do desprovimento da apelação, pois nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a validade formal das cédulas de crédito comercial vinculadas à TJLP. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

8. Tese: É válida a cédula de crédito comercial emitida com cláusula de pagamento parcelado por valor variável, desde que contenha os elementos essenciais à determinação do
quantum debeatur
, inclusive se atrelada à TJLP, não havendo nulidade formal nesses casos.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC/2015: artigos 932, IV, “a”; 1.021, §2º; 85, §§ 2º e 11.

Decreto-Lei 413/1969, art. 14, II.

Lei 6.840/1980, art. 5º.

Código Civil: artigos 104, III; 107; 166, IV; 422.

STJ: AgRg no REsp 599.609/SP; AgInt no AREsp 2.758.650/AM; AgInt no AREsp 2.626.785/TO.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (
Id 22918551) manejado por
GENIA SERRUYA E OUTROS
contra decisão monocrática (Id 22405763) que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora agravantes, para impugnar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos
da Ação Anulatória de Ato Jurídico n. 0024848-16.2007.8.14.0301
, proposta em detrimento de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

Sustentam os agravantes, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do julgamento monocrático, por inexistência de jurisprudência pacificada sobre a matéria, em desconformidade com os artigos 932, IV, “a”, do CPC e 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA. Alegam que a matéria reclama análise colegiada diante da ausência de entendimento dominante acerca da regularidade formal das cédulas de crédito, em especial no que tange à descrição parcelada do débito e à observância estrita aos requisitos legais.

No mérito, reiteram que os títulos carecem de validade jurídica por não cumprirem os requisitos formais exigidos, o que compromete sua eficácia e legalidade. Invocam jurisprudência e doutrina que reconhecem a nulidade de títulos de crédito desacompanhados das formalidades legais essenciais. Ressaltam, ainda, que a manutenção da validade dos títulos, tal como reconhecida na decisão monocrática, violaria os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal.

Requerem, assim, o provimento do agravo interno, com a anulação da decisão monocrática e o encaminhamento da apelação ao órgão colegiado para julgamento, assegurando o contraditório pleno, o duplo grau de jurisdição e a adequada prestação jurisdicional.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 23716441.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

A controvérsia diz respeito à ação ajuizada pelos agravantes com o objetivo de obter a declaração de nulidade de duas cédulas de crédito – FMC-P-128-03-0008-3 e FMC-P-128-03-0003-2 –, emitidas em 2003 em favor do agravado, nos valores de R$ 157.466,64 e R$ 155.582,70, respectivamente. Os autores sustentam a invalidade formal dos títulos, notadamente pela ausência de discriminação detalhada de valores e datas de vencimento das parcelas, em afronta ao art. 14 do Decreto-Lei n. 413/69 e ao art. 5º da Lei n. 6.840/80.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo pela regularidade das cédulas. Interposta apelação, esta foi conhecida, mas desprovida por decisão monocrática, ensejando a interposição do presente agravo interno.

Preliminar de nulidade por julgamento monocrático

Rejeito, de início, a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

O art. 133, inciso XI, alínea “
d
”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará expressamente autoriza o relator a negar provimento, monocraticamente, a recurso que contrarie jurisprudência dominante desta Corte ou dos Tribunais Superiores.

No caso vertente, a decisão monocrática atacada encontra amparo direto em entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a exigência de cálculos aritméticos para a apuração do
quantum debeatur
não desnatura a liquidez do título de crédito, desde que este contenha os elementos essenciais que permitam, com precisão, a definição do valor devido (AgRg no REsp 599.609/SP, Relator para acórdão JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe de 8/3/2010).

Tal orientação jurisprudencial reafirma a validade formal das cédulas de crédito cujos encargos sejam variáveis — como a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) —, e que contenham cláusulas claras quanto à forma de pagamento, vencimentos, número de parcelas e condições contratuais. É justamente este o caso dos autos, em que os instrumentos cedulares contêm os dados estruturais necessários à apuração do saldo exequível.

Portanto, ausente qualquer afronta ao contraditório ou ao devido processo legal, estando a decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, não há que se falar em nulidade, sendo perfeitamente legítimo o julgamento singular pelo relator, nos moldes regimentais, razão pela qual REJEITO a preliminar.

Mérito da ação: da validade da cédula de crédito comercial

A controvérsia posta diz respeito à validade formal das cédulas de crédito comercial emitidas em favor dos agravados, no âmbito de financiamento oriundo do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, cuja administração cabe, nos termos da Lei 7.827/1989, ao
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

As cédulas impugnadas — FMC-P-128-03-0008-3 e FMC-P-128-03-0003-2 — foram firmadas no ano de 2003, como instrumentos de formalização de financiamento para fins produtivos e capital de giro, cujos recursos possuem destinação constitucional e política pública voltada ao desenvolvimento regional da Amazônia Legal. A disciplina normativa incidente sobre tais títulos está compreendida na Lei 6.840/1980, a qual, por seu art. 5º, remete à forma das Cédulas de Crédito Industrial reguladas pelo Decreto-Lei 413/1969, especialmente quanto à exigência formal contida no art. 14, II: a inserção de cláusula discriminando valor e data do pagamento das prestações.

Em rigor técnico e em conformidade com a referida legislação, os títulos exibem a cláusula “Forma de Pagamento”, na qual se delineia, com exatidão, o número de parcelas, a data de vencimento da primeira e da última prestação e a observância de encargos sujeitos à variação da TJLP — Taxa de Juros de Longo Prazo — fixada pelo Banco Central do Brasil, bem como à incidência de bônus de adimplência (Id 2114025/Pág.43 e Id 2114026-Pág.24):

(...) FORMA DE PAGAMENTO; A dívida normal resultante deste financiamento será paga em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas correspondendo, cada uma delas, nas datas dos seus respectivos vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor da dívida, excluídas eventuais parcelas exigidas, pelo número prestações a resgatar, inclusive a parcela que está sendo paga, abatido o valor do Bônus sobre os Juros devidos, de que trata a cláusula "BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA". A primeira prestação tem vencimento marcado para o dia 10/03/2004, e as demais prestações sempre no dia 10 (dez) dos meses subseqüentes, vencendo-se a última prestação em 10/02/2008 (...)

(...) FORMA DE PAGAMENTO: A dívida normal resultante deste financiamento será paga em 72 (setenta e duas) prestações mensais e sucessivas, correspondendo, cada uma delas, nas datas dos seus respectivos vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor da dívida, excluídas eventuais parcelas exigidas, pelo número de prestações a resgatar, inclusive a parcela que está sendo paga, abatido o valor do Bônus sobre os Juros devidos, de que trata a cláusula "BÔNUS DE ADIMPLÉNCIA". A primeira prestação tem vencimento marcado para o dia 10/02/2004, e as demais prestações sempre no dia 10 (dez) dos meses subseqüentes, vencendo-se a última prestação em 10/01/2011 (...)

A pretensão dos autores de ver reconhecida a nulidade do título com fundamento na ausência de valores fixos por parcela não encontra guarida no sistema normativo. Ao contrário do que sustentam, a legislação de regência exige a identificação da estrutura de pagamento (valor das parcelas, número de prestações e datas de vencimento), o que foi integralmente observado. Não se exige, sob nenhuma leitura legal autorizada, a fixação imutável dos valores nominais das parcelas, sobretudo quando o título está sujeito a encargos variáveis como a TJLP, vejamos:

Decreto-Lei 413/1969.

Art 14. A cédula de crédito industrial conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto:

I - Denominação "Cédula de Crédito Industrial".

II - Data do pagamento, se a cédula fôr emitida para pagamento parcelado,
acrescentar-se-á cláusula discriminando valor e data de pagamento das prestações
.

III - Nome do credor e cláusula à ordem.

IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos por extenso, e a forma de sua utilização.

V - Descrição dos bens objeto do penhor, ou da alienação fiduciária, que se indicarão pela espécie, qualidade, quantidade e marca, se houver, além do local ou do depósito de sua situação, indicando-se, no caso de hipoteca, situação, dimensões, confrontações, benfeitorias, título e data de aquisição do imóvel e anotações (número, livro e fôlha) do registro imobiliário.

VI - Taxa de juros a pagar e comissão de fiscalização, se houver, e épocas em que serão exigíveis, podendo ser capitalizadas.

VII - Obrigatoriedade de seguro dos bens objeto da garantia.

VIII - Praça do pagamento.

IX - Data e lugar da emissão.

X - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com pôderes especiais.

Tampouco se pode ignorar o contexto da contratação: trata-se de operação de crédito público com destinação vinculada, regrada por regime especial e formalismo adequado à política pública de fomento à atividade econômica na Região Norte. Nessa seara, a previsão de encargos financeiros atualizáveis é inerente à própria racionalidade do contrato, sendo incompatível com a pretensão de nulidade sob argumento de imprecisão de valores futuros — que, por sua própria natureza, são variáveis.

No plano do direito obrigacional, a anuência expressa dos autores à contratação, mediante assinatura das cártulas, configura inequívoca manifestação de vontade, nos termos do art. 104, inciso III, e art. 107 do Código Civil. O título exibe conteúdo certo, determinado e de execução possível, não padecendo de qualquer dos vícios que comprometem a validade do negócio jurídico. Ademais, o contrato foi executado bilateralmente por pelo menos 5 (cinco) anos, com efetivos desembolsos de capital e adimplementos recíprocos, circunstância que torna absolutamente incabível o reconhecimento da nulidade.

Não se pode admitir que, depois de anos da celebração dos contratos e após o gozo irrestrito dos recursos —
sem qualquer pleito de devolução
—, pretendam os agravantes simplesmente invalidar as cártulas,
sem sequer requerer a rescisão contratual e a restituição do montante financiado
. Tal conduta esbarra frontalmente nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), assumindo contornos de má-fé processual.

Com efeito, o art. 422 do Código Civil impõe às partes o dever de lealdade e probidade na formação e execução dos contratos, o que inclui o dever de coerência quanto às próprias manifestações negociais. E, conforme dispõe o art. 166, IV, do mesmo diploma legal, somente será nulo o negócio jurídico quando não revestido da forma exigida pela lei, o que, como já exposto, não se verifica no presente caso.

Não bastasse, os agravantes não lograram demonstrar qualquer vício de consentimento (artigos 138 a 138, do CC), tampouco provar a existência de erro, dolo ou coação. Não pleitearam a resolução contratual com efeitos restitutórios, limitando-se a arguir a nulidade formal sob argumento técnico incompatível com a natureza do título.

Por tais razões, a decisão monocrática que negou seguimento à apelação encontra-se em plena consonância com os elementos fático-jurídicos dos autos, não se justificando sua reforma.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Por derradeiro, tendo em vista que quando do julgamento da Apelação, a decisão monocrática não majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do apelo e do trabalho adicional nesta instância recursal, releva-se pertinente a
majoração da verba
nesta oportunidade, para o importe de 12% (doze por cento) sob o valor atualizado da causa, tendo em vista os parâmetros do art. 85 do CPC.

Consigne-se que a majoração da condenação em honorários, neste contexto, não configura
reformatio in pejus
à parte embargante, por não alterar a situação substancial em seu desfavor, tratando-se de mero consectário legal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui efeito automático da interposição de recurso e não depende de provocação das partes, não caracterizando reformatio in pejus.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.758.650/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NON . SÚMULA Nº 568/STJ. DISPOSITIVOS LEGAIS. REFORMATIO IN PEJUS COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. LIMITES. ART. 85, § 2º, DO CPC. MULTA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima, implica reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula nº 7/STJ
. 2. O aresto recorrido não dissentiu do entendimento firmado nessa Corte, de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus nº 568/STJ.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.626.785 /TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/20 24 – grifos diversos do original)

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pela REJEIÇAO da preliminar de nulidade por julgamento monocrático e, no mérito, pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a integra decisão monocrática ora agravada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025